Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717057-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIR PEREIRA DA SILVA REU: CINEA GUILHERME DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por VALDIR PEREIRA DA SILVA e LIA DE PAULA SILVA com o objetivo de rescindir a sentença ID 71394070/71394069 proferida nos autos da ação de conhecimento no 0713221-26.2022.8.07.0015 que julgou procedentes os pedidos dos autores para autorizar sua imissão na posse do imóvel Lote de no 23, conjunto 07, Quadra 04, Setor Oeste, o qual lhe foi doado pelo Distrito Federal, sob a Matrícula No 73.811, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, bem como julgou procedentes os pedidos reconvencionais para condená-los a indenizar a ré CINEA GUILHERME DA SILVA no valor de R$92.123,91, corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da ação (15/06/2022), e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (28/08/2024). Após nova determinação de emenda (ID 71432236), foi apresentada nova petição inicial (ID 71535392), em que os autores defendem ser necessária a concessão de tutela de urgência, em razão da sentença rescindenda padecer de vício insanável consistente na indevida imissão na posse em área que extrapola os limites do imóvel de propriedade do autor, invadindo a esfera jurídica de terceiros proprietários de lotes contíguos, além da possibilidade de execução da indenização em valores que não consideram a real extensão da construção, ocasionando o enriquecimento ilícito da ré. Alegam que a presente ação rescisória tem por objeto a necessidade de se corrigir flagrante ilegalidade que maculou a sentença rescindenda, que violou vários direitos, inclusive de terceiros que não fizeram parte do processo. Narram que ingressaram com a Ação de Imissão na Posse, visando a retomada da posse do bem que lhe pertencia, pois, a requerida estava utilizando parte do imóvel do autor, aos fundos, utilizando-se do lote vizinho para entrar e sair, estando situada literalmente no meio dos quatro imóveis que a rodeia, de modo que a construção erigida pela ré dentro de parte do lote do autor também está invadindo os lotes 12 e 13 da rua de trás. Afirmam que só tiveram conhecimento recentemente de tal fato, quando um engenheiro conhecido da região foi medir e o alertou que “a construção que foi realizada aos fundos está invadindo os lotes da rua detrás”, tendo a requerida construído não apenas no lote do autor, mas simultaneamente nos outros lotes. Destacam que foi determinada a indenização à requerida pelas construções por ela realizadas e, em razão da construção não ter se restringido ao imóvel do autor, avançando sobre propriedades alheias, violou o direito de terceiros e criou uma situação de completa insegurança jurídica. Argumentam que a sentença rescindenda, ao determinar a imissão na posse e a indenização, baseou-se em uma premissa falsa e incompleta ou no mínimo incorreu em erro de fato, gerando um ônus indevido e desproporcional ao autor, além de já ter dado início à grave instabilidade entre vizinhos. Apontam que a imissão na posse, concedida com base em informações equivocadas, pode levar os autores a exercerem posse sobre áreas pertencentes a terceiros, configurando flagrante violação de direitos, além da obrigação de indenizar a requerida por construções que se estendem para além dos limites do terreno do autor representa um prejuízo financeiro e jurídico inaceitável. Sustentam que no curso do processo foi realizada uma avaliação por perito no local, mas houve equívoco claro e latente que o Juízo de origem deixou de observar, que foi justamente a metragem que invade os lotes dos vizinhos dos fundos, destacando que a metragem correta na matrícula do imóvel prevê 13,008 metros, enquanto o referido perito havia apurado 15,69m, ou seja, o que excede ao tamanho que consta da matrícula está adentrando aos lotes 12 e 13 da rua debaixo e isso é de fácil compreensão. Alegam a ocorrência de clara e inequívoca violação ao direito de propriedade do autor, garantido no art. 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, o que exige imediata correção. Acrescentam que a indenização por benfeitorias construídas dentro de imóveis vizinhos revela flagrante injustiça e inadequada aplicação da lei, no caso, o art. 1.219 do Código Civil, defendendo que a indenização deve ser adstrita às benfeitorias erigidas dentro dos limites do imóvel do autor. Ressaltam que a análise das medições realizadas por profissional habilitado ou, ainda, a ser produzida em sede de instrução processual e juntada como prova documental é crucial para a resolução da lide, permitindo a individualização das benfeitorias passíveis de indenização. Asseveram que a ação rescisória visa também restabelecer a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, evitando conflito entre os demais vizinhos, ao passo que a concessão da imissão na posse, em flagrante desrespeito aos limites da propriedade, e a determinação de indenização sem lastro legal geram uma instabilidade jurídica que não pode ser tolerada. Afirmam, ainda, que o pedido rescisório encontra fundamento no princípio da função social da propriedade, insculpido no art. 5o, inciso, XXIII, da Constituição Federal, devendo ser assegurado que a propriedade dos autores seja respeitada em sua integralidade, nos limites legais e sociais, restaurando a justiça e a equidade na relação jurídica estabelecida. Concluem destacando que houve violação manifesta à norma jurídica ao violar o direito de propriedade de vizinhos, além da sentença ter se fundado em erro de fato verificável do exame dos autos, havendo, ainda, flagrante ilegalidade em obrigar o autor a indenizar além daquilo que foi construído dentro dos limites de seu terreno. Requerem, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da tramitação do processo no 0713221-26.2022.8.07.0015 até o julgamento final desta ação rescisória. Pugnam, quanto ao mérito, seja julgada procedente a ação rescisória para rescindir o capítulo da sentença proferida nos autos no 0713221-26.2022.8.07.0015 que concedeu a imissão na posse e determinou a indenização por benfeitorias, para que se produza provas para definir qual metragem real deva ser feita a imissão na posse (obedecendo os limites constantes da matrícula do imóvel), em decorrência disso, o recálculo da indenização nos exatos termos da imissão da posse. Gratuidade deferida ao primeiro autor no ID 71371030. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, promova-se a retificação da autuação para inclusão da segunda autora, LIA DE PAULA SILVA, no polo ativo da ação, bem como do segundo réu, GESSE ROCHA BEZERRA, no polo passivo. Defiro a extensão dos benefícios da gratuidade de justiça à segunda autora, Lia de Paula Silva. Anote-se. Com efeito, a ação rescisória se trata de ação autônoma de impugnação que tem por objetivo desconstituir o título judicial acobertado pela coisa julgada material. Devido à excepcionalidade desta via, não pode ser destinada ao questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Nesse prisma, o juízo rescisório deve se limitar a verificar as hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do CPC. Os autores ajuizaram a presente ação rescisória fundamentando seu pedido no artigo 966, incisos V e VIII, §1o, do CPC, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; (...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Em suma, os autores alegam que houve violação manifesta à norma jurídica ao violar o direito de propriedade de vizinhos, havendo, ainda, flagrante ilegalidade em obrigar o autor a indenizar além daquilo que foi construído dentro dos limites de seu terreno, além da sentença rescindenda ter se fundado em erro de fato, consistente em concessão de imissão na posse, com base em supostas informações equivocadas. Com efeito, de uma atenta leitura do art. 966 do Código de Processo Civil, observa-se que a ação rescisória é medida excepcional, porquanto cabível somente nas hipóteses expressamente previstas (incisos I a VIII), destinada a rescindir decisão mérito com trânsito em julgado. Sobre o tema, explica Teresa Arruda Alvim Wambier: “A ação rescisória é o meio próprio para desconstituir a decisão judicial transitada em julgado que apresente vícios graves e, sempre que possível, propiciar o rejulgamento da causa. Trata-se de ação impugnativa autônoma voltada contra a decisão de mérito ou que, não sendo de mérito, não permita nova propositura da demanda ou, ainda, diga respeito à admissibilidade do recurso, com características próprias, que constitui importante veículo do sistema processual para controlar o adequado exercício da jurisdição. No CPC/2015, o tema recebeu alterações relevantes, tanto no que diz respeito aos fundamentos rescisórios, como no tocante aos aspectos procedimentais”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et. al. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 2.147) Cumpre destacar que a ação rescisória não se presta a “corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las.” (AgInt no AREsp n. 2.305.752/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Quanto ao alegado erro de fato, a sua definição, para fins de ajuizamento da ação rescisória, encontra-se delineada no parágrafo 1o do artigo 966 do CPC: “§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Como se pode observar, somente ocorre erro de fato a autorizar o manejo da ação rescisória quando for admitido um fato inexistente, ou considerado como inexistente um fato que efetivamente tenha ocorrido, sendo, contudo, indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. Em outras palavras, é inadmissível a rescisão de sentença/acórdão se o fato em torno do qual ocorrera o suposto erro já tiver sido objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial no processo de que resultou a decisão rescindenda. Inviável, ainda, que para demonstração do suposto erro de fato seja necessária a produção de novas provas, devendo este ser plenamente apurável pelas provas já existentes nos autos. Doutrina e jurisprudência consideram, assim, inviável reapreciar os aspectos fáticos da coisa julgada no bojo da ação rescisória, como se esta via excepcionalíssima fosse sucedânea de recurso. Sobre o tema, assim leciona Arruda Alvim: “Há erro de fato, nos termos do art. 966, §1o, do CPC/2015, quando o juiz tenha admitido fato que não existiu ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido. É essencial, porém, para possibilitar a rescisão da decisão judicial, que tal circunstância seja verificável a partir dos elementos já constantes dos autos, sendo vedada a produção de novas provas. Também é indispensável que não se trate de fato sobre o qual o juiz se deveria ter pronunciado ao resolver controvérsia surgida entre as partes, ou melhor, para a conformação da hipótese, não pode ter havido controvérsia entre as partes e nem pronunciamento judicial sobre o fato. De forma sistemática, a doutrina aponta, com absoluta razão, ser essencial o preenchimento de seis requisitos para que se possa admitir a rescisória por erro de fato. São eles: a) o erro deve dizer respeito exclusivamente a fato (ocorrência do mundo empírico); b) o erro deve ser passível de constatação a partir da análise dos autos em que foi proferida a decisão rescindenda, não se admitindo prova para demonstrá-lo; c) o erro de fato deve ser causa determinante da decisão; d) a decisão deve ter suposto a ocorrência de um fato que inexistia ou suposto que não ocorreu um fato ocorrido; e) sobre esse fato não pode ter havido controvérsia; f) sobre esse fato não pode ter havido efetivo pronunciamento judicial.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). No mesmo sentido é o entendimento do STJ: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos: a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. 2. No caso, a certidão a que alude a parte autora foi objeto de específica análise pela decisão, o que inviabiliza o ajuizamento da rescisória com base no art. 185, IX, do CPC/1973. 3. A ação rescisória ajuizada com suporte no inciso V do art. 485 do CPC demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua literalidade. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado em nome da segurança jurídica. 4. Na espécie, contudo, a decisão rescindenda está lastreada no entendimento de que o disposto no art. 19 do ADCT não ampara os denominados agentes públicos honoríficos, isto é, aqueles que realizaram função pública a título voluntário. Trata-se, portanto, de interpretação jurídica razoável do referido normativo, não sendo possível qualificá-la como violadora da literalidade do dispositivo de lei. 5. Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 5.601/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019) – g.n. Na presente hipótese, a autora alega que o erro de fato decorre da imissão na posse sobre área pertencente a terceiros, uma vez que o imóvel construído pela ré Cinea Guilherme da Silva ocupa parte do terreno do autor e parte dos dois lotes situados aos fundos. Observa-se, contudo, que para aferição do alegado pelos autores, de modo a apurar se a construção erigida pela ré efetivamente invadiu os lotes dos fundos, influenciando, ainda, no valor das benfeitorias, se faz necessária a produção de nova prova pericial, tal como requerido pelos autores, o que se revela inadmissível na via rescisória. Conforme exposto, o suposto erro de fato deve ser apurável pelo mero exame das provas já existentes nos autos. Tal situação, por si só, já impede a admissibilidade do pedido rescisório. Outrossim, observa-se que referida questão foi controvertida pelos autores, tendo formulado o seguinte quesito por ocasião da perícia (ID 71535394, p. 13): “A) Certifique a metragem real da totalidade do imóvel situado no Lote no 23, Conjunto 07, Quadra 04, Setor Oeste, Vila Estrutural, com a informação da metragem do local que o autor e réu residem, certificando ainda a posição da moradia do autor e requeridos em relação ao acesso à rua; Motivo: obtendo-se tais informações, se confronte com as medidas do bem constante na matrícula do imóvel, doc de ID128134201, a fim de se comprovar que a requerida está de fato residindo em parte do imóvel pertencente ao autor, dentro dessa metragem;” Referido quesito foi respondido nos seguintes termos pelo perito: “Resposta: Pergunta com subjetividade na resposta. O Laudo é claro e objetivo apresenta as respostas sublimadas acima. Atende a ABNT.” Os autores não comprovaram ter impugnado a resposta do perito. Verifica-se, assim, que o alegado erro de fato constitui questão controvertida no feito originário, de modo que não comporta pedido rescisório. A jurisprudência do c. STJ é firme nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. AFASTAMENTO. SÚMULA No 343/STF. ART. 966 DO CPC/2015. NATUREZA DA VERBA. DISCUSSÃO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não admite a rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica e não afasta a aplicação da Súmula no 343/STF quando há pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo. 3. A ação rescisória não pode ser utilizada como instrumento voltado à uniformização de jurisprudência. 4. A alteração jurisprudencial quanto à impossibilidade de inclusão do auxílio-cesta-alimentação nos proventos de complementação da aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada não autoriza a propositura de ação rescisória. Precedentes. 5. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1315063/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 24/04/2019) – g.n. Destaque-se, ainda, que uma hipotética má avaliação de prova documental não importa em erro de fato, mas sim em verdadeiro erro de julgamento (error in judicando), que deve ser combatido pela via recursal adequada. Ou seja, eventual erro de procedimento ou julgamento cometido pelo Juízo a quo deveria ter sido combatido por intermédio do recurso próprio, não se revelando a ação rescisória o instrumento processual adequado para tal fim. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS DA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de maneira fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se confundir decisão divergente aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentos. 2. Este Tribunal Superior possui orientação de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com vistas a corrigir suposta injustiça na interpretação dos fatos. Precedentes. (...) 5. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.071.737/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) – g.n. Não se revela admissível, portanto, o pedido rescisório em razão do alegado vício de erro de fato. Por fim, quanto à apontada violação manifesta à norma jurídica, melhor sorte não assiste aos autores. No caso, além das alegadas violações às normas atinentes ao direito de propriedade e sua função social, bem como da segurança jurídica e adequada individualização das benfeitorias dependerem da pleiteada nova prova pericial, o que, como exposto, se revela incabível, não se verifica de plano a flagrante violação ao texto jurídico de referidas normas. Ora, certo é que a manifesta violação da norma jurídica deve ser compreendida como “aquela que enseja flagrante transgressão ao direito em tese” (AgInt no REsp 1704273/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 23/05/2019). É possível observar que os autores buscam reacender o debate acerca da questão controvertida nos autos de origem envolvendo a apuração das benfeitorias indenizáveis, utilizando-se da via rescisória como nova via recursal, o que, repise-se, é vedado. Por outro lado, o acolhimento dos fundamentos expostos pelos autores demandaria o reexame de todas as provas produzidas nos autos de origem, o que não é admitido para o fim de se verificar a suposta violação manifesta à norma jurídica. Nesse sentido, colha-se a lição de Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Lins Conceição: “A primeira hipótese que nos vem à mente quando pensamos em ofensa à norma jurídica é a de que o juiz, ao decidir o mérito, tenha aplicado mal o direito, tenha decidido a questão à luz de norma não aplicável e/ou tenha deixado de aplicar a norma que se ajustava ao caso. Não se nega que, por meio da ação rescisória, é possível rever a subsunção, desde que a subsunção (dos fatos à solução normativa encontrada pelo juiz que proferiu a sentença rescindenda), tal como tenha sido feita, ofenda o direito. Contudo, se a inadequação do processo subsuntivo só puder ser demonstrada, para fins de admissibilidade da ação rescisória e do exercício do juízo rescindente, com a juntada de todas as provas produzidas no processo com o objetivo de que sejam reexaminadas e revaloradas, não será caso de ação rescisória.” (Ação rescisória e Querela Nullitatis - Ed. 2019. Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição. Revista dos Tribunais. https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/161692485/v1) Do mesmo modo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRODUTOR RURAL. PESSOA FÍSICA COM EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 468 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973, DOS ARTS. 489, § 1o, 502 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, DO ART. 25 DA LEI 8.212/1991, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.256/2001, E DO ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR 95/1998. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. OFENSA A SÚMULA. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...) 4. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Para justificar a procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. (...) 8. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1806316/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 17/06/2019) Logo, a alegada violação à norma jurídica deve ser manifesta, absurda ou teratológica, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem para demonstrar a suposta violação. Portanto, em face da ausência dos requisitos da ação rescisória, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora